Tribunal: TJSP
Processo: 2162788-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162788-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante VANESSA
CALLIGARIS MEDINA COELI AMORÓS e Paciente ROBSON DE SOUZA
PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14655
2
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Processo de origem: 1500642-70.2020.8.26.0559
Impetrante(s): Vanessa Calligaris Medina Coeli Amorós
Paciente(s): Robson De Souza Pacheco
Voto no 14655
Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06).
Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva, em
razão da pandemia do novo coronavírus e do excesso de prazo.
Pedido idêntico ao writ no 2087531-95.2020.8.26.0000.
Inadmissibilidade
de
pedidos
repetitivos.
Ordem
não
conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de ROBSON DE SOUZA PACHECO, alegando, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 3a
Vara Judicial de Mirassol/SP.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06).
Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva é genérica e carece de fundamentação, não se verificando os requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos,
tais como ser primário, possuindo bons antecedentes, identidade certa e residência fixa.
Além disso, pontua que o paciente poderá ser beneficiado, em
caso de condenação, com a benesse do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, fazendo jus
ao regime aberto e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14655
3
Afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liberdade
provisória em favor do paciente, ainda que, subsidiariamente, aplicando-se as medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP (fls. 01/29).
A liminar foi indeferida (fls. 217/219) e as informações foram
prestadas (fls. 222/223).
A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer às fls.
226/227, opinando pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, já foi impetrado outro habeas corpus (autos no
2087531-95.2020.8.26.0000), praticamente sob os mesmos argumentos do presente writ
que, que recebeu a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. Pretendida revogação de prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14655
4
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, e 313, II. Não integrante de “grupo de
risco” em relação à pandemia do Covid-19. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.”

Ora, da leitura do presente writ, em que pese alguma
modificação na argumentação, não se verifica novo pedido ou nova causa de pedir
próxima ou remota, que justifique a presente impetração.
Frise-se que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o
princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se
considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da
prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo
5o, inciso LXI, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial para
garantia da ordem pública.
Observe-se que o paciente foi preso em flagrante em 06 de maio
de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40,
da Lei no 11.343/06), havendo o devido recebimento da denúncia no dia 03 de julho de
2020 e sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de setembro
de 2020, havendo regular andamento do feito originário.
Ademais, como é cediço, não se admite a mera reiteração de
pedido em habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14655
5
ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA
TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a mera
reiteração de pedidos já apreciados nos autos de outro
recurso, a saber, o RHC n.o 89.869/SP, julgado pela Sexta
Turma desta Corte na sessão realizada em 07/11/2017. 2.
Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões
consideradas no decisum agravado para o não conhecimento
do recurso, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. 25/09/2018, p. 18/10/2018). (Grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a mera
reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de
novos fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido” (HC
104015 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
06/03/2012, p. 28/03/2012).
Assim, por não se admitir a mera reiteração de pedidos
apresentados ao Poder Judiciário, tem-se por inadmissível a presente impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de habeas
corpus, interposto em favor de ROBSON DE SOUZA PACHECO.
Reinaldo Cintra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162788-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14655
6

Relator